Tribunal: TJES
Processo: 5003777-31.2024.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003777-31.2024.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RONISON LUIZ SCARPAT
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE HORÁRIO DE “TARIFA VERDE” SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais c/c obrigação de fazer, ajuizada por pequeno produtor rural beneficiário da “Tarifa Verde”.
2. O autor alegou que a concessionária alterou unilateralmente o horário da tarifa reduzida — de 02h00 às 11h00 para 21h30 às 06h00 — sem prévio aviso ou anuência, o que elevou substancialmente o valor das faturas de energia elétrica.
3. O Juízo de origem determinou o restabelecimento do horário anterior e condenou a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se a alteração unilateral da faixa horária da “Tarifa Verde”, sem prévia comunicação ao consumidor irrigante, configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A relação jurídica entre concessionária e usuário de serviço público essencial é de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC, arts. 6º, VI, e 14).
6. A Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 186, §2º, impõe que a alteração de horário da “Tarifa Verde” ocorra mediante acordo com o consumidor, não se tratando de faculdade unilateral da distribuidora.
7. A ausência de comprovação de aviso prévio ou consentimento caracteriza falha na prestação do serviço e afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima.
8. O aumento expressivo das faturas (de R$161,67 para R$2.378,03) evidencia impacto econômico relevante e transtorno que ultrapassa o mero aborrecimento.
9. O valor de R$5.000,00 fixado a título de dano moral mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica, conforme jurisprudência do STJ e Enunciado 32 das Turmas Recursais do TJES.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995).
Tese de julgamento: “1. A alteração unilateral do horário da ‘Tarifa Verde’, sem prévia comunicação ou anuência do consumidor, configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar. 2. É legítima a condenação por dano moral quando demonstrado prejuízo econômico relevante e violação à boa-fé objetiva na prestação de serviço essencial.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5003777-31.2024.8.08.0045

RECORRENTE:EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: RONISON LUIZ SCARPAT

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE HORÁRIO DE “TARIFA VERDE” SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais c/c obrigação de fazer, ajuizada por pequeno produtor rural beneficiário da “Tarifa Verde”.
2. O autor alegou que a concessionária alterou unilateralmente o horário da tarifa reduzida — de 02h00 às 11h00 para 21h30 às 06h00 — sem prévio aviso ou anuência, o que elevou substancialmente o valor das faturas de energia elétrica.
3. O Juízo de origem determinou o restabelecimento do horário anterior e condenou a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se a alteração unilateral da faixa horária da “Tarifa Verde”, sem prévia comunicação ao consumidor irrigante, configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A relação jurídica entre concessionária e usuário de serviço público essencial é de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC, arts. 6º, VI, e 14).
6. A Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 186, §2º, impõe que a alteração de horário da “Tarifa Verde” ocorra mediante acordo com o consumidor, não se tratando de faculdade unilateral da distribuidora.
7. A ausência de comprovação de aviso prévio ou consentimento caracteriza falha na prestação do serviço e afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima.
8. O aumento expressivo das faturas (de R$161,67 para R$2.378,03) evidencia impacto econômico relevante e transtorno que ultrapassa o mero aborrecimento.
9. O valor de R$5.000,00 fixado a título de dano moral mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica, conforme jurisprudência do STJ e Enunciado 32 das Turmas Recursais do TJES.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995).
Tese de julgamento: “1. A alteração unilateral do horário da ‘Tarifa Verde’, sem prévia comunicação ou anuência do consumidor, configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar. 2. É legítima a condenação por dano moral quando demonstrado prejuízo econômico relevante e violação à boa-fé objetiva na prestação de serviço essencial.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
RONISON LUIZ SCARPAT
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. Na inicial, narra o autor, em síntese, que é pequeno produtor rural e utiliza o benefício da denominada “Tarifa Verde”, sistema de dupla tarifação de energia elétrica destinado a consumidores irrigantes, com faixa horária reduzida entre 02h00 e 11h00, período em que realizava a irrigação de suas lavouras.

Aduz que, sem qualquer aviso prévio ou anuência, a requerida promoveu a alteração unilateral do referido horário para o intervalo das 21h30 às 06h00, o que inviabilizou a utilização adequada da energia durante o dia, causando-lhe prejuízos econômicos significativos em razão do aumento expressivo das faturas de consumo.

Sustenta que a conduta da concessionária configurou falha na prestação do serviço e violação aos princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima. Postulou, ao final, o restabelecimento do horário anterior e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 15875635), cujo dispositivo restou assim lançado:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para:

CONDENAR a requerida a restabelecer o horário da tarifa verde da unidade consumidora do autor para o período das 02h00 às 11h00, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 6.000,00 (seis mil reais), a contar do trânsito em julgado;

CONDENAR a requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, arbitrada nesta data, acrescida dos seguintes consectários legais:

o Juros de Mora (Período entre o evento danoso e o arbitramento): No período compreendido entre a data do evento danoso e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado (R$ 5.000,00), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).

o Juros de Mora e Correção Monetária (A partir do arbitramento): A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado (R$ 5.000,00), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 15875638), ocasião em que reiterou as preliminares e insistiu na inexistência de ato ilícito, pugnando pela improcedência do dano moral ou, subsidiariamente, pela redução do quantum fixado.

O autor apresentou contrarrazões (ID 15875641), defendendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório. Passo ao VOTO.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 15875639 e 15875640.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95. A recorrente EDP pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Afasto a preliminar de
ausência de interesse de agir
. O interesse processual decorre da utilidade, necessidade e adequação do provimento jurisdicional. No caso, a resistência da concessionária em restabelecer o horário anterior, reiterada em sede de defesa, caracteriza o binômio necessidade-utilidade da via judicial.

No mérito, a controvérsia reside na legalidade da alteração unilateral da faixa horária da “Tarifa Verde” e na ocorrência de danos morais.

Cumpre destacar que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final é de natureza consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (AgRg no AREsp 354.991/RJ). A responsabilidade da fornecedora é objetiva (art. 14, CDC), fundamentada na teoria do risco da atividade, bastando a comprovação do nexo causal e do dano.

A tese da recorrente de que agiu no exercício regular de direito não prospera. Embora a substituição do medidor seja um ato técnico, a parametrização do horário da tarifa diferenciada deve observar o art. 186, §2º, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, que dispõe:

A distribuidora pode estabelecer escala de horário para início, mediante acordo com o consumidor, desde que garantido o horário das 21h30 às 6 horas do dia seguinte.

A norma exige, portanto, ajuste bilateral. A alteração unilateral, sem comprovação de aviso prévio ou concordância do autor, configura falha na prestação do serviço. O impacto financeiro é evidente: o autor comprovou que a fatura saltou de uma média de R$161,67 para R$2.378,03, comprometendo a viabilidade econômica de sua atividade rural.

Quanto ao dano moral, este restou configurado. Não se trata de mero dissabor cotidiano, mas de conduta abusiva que afeta o planejamento financeiro e a tranquilidade de um pequeno produtor rural, privando-o do uso adequado de serviço essencial sob condições tarifárias previamente estabelecidas.

No tocante ao valor da indenização, o STJ orienta que o montante deve observar a proporcionalidade e o caráter pedagógico da medida. O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se condizente com a extensão do dano e com os parâmetros desta Terceira Turma, não ensejando enriquecimento sem causa.

Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em
20% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)